Tribunal: TJDFT
Processo: 0012518-33.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012518-33.2017.8.07.0009 RECORRENTES: ANTONIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR, MATEUS LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel. Nulidade posterior à pronúncia. Preclusão. Decisão contrária à prova dos autos. Antecedentes. Condenação anterior. Período depurador. Consequências do crime. Orfandade. 1 - Nulidade posterior à pronúncia, não arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, porque preclusa a questão, não comporta exame. 2 – Não há exigência legal de o oficial de justiça certificar a intenção dos acusados em recorrer. A mera falta dessa informação na certidão, quando o réu e o advogado foram regularmente intimados da sentença, não leva a nulidade do ato. 3 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 4 – A conduta daquele que acompanhou o outro agente, prestando apoio moral, concorre para o crime e assume o risco de produzir a morte da vítima, mesmo que sua ação – desferir chutes contra a vítima, quando essa já se encontrava caída – possa não ter contribuído para o resultado morte. 5 - O limite temporal de cinco anos – após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - deve ser considerado para afastar a valoração negativa dos antecedentes. 6 - A orfandade causada aos filhos de tenra idade da vítima (3 meses e 3, 6 e 10 anos de idade à época do fato) transbordam as consequências habituais do crime de homicídio, justificando sejam valoradas negativamente as consequências do crime. 7 – Apelação do primeiro réu provida em parte. Não provida a do segundo réu. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou o artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-los absolvido em razão da escassez probatória. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de julgados do TJPR, TJDFT e do STJ, inclusive em sede de habeas corpus. Sem indicarem ofensa a qualquer preceito, pedem a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do CPP, e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 13/5/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 4 (quatro) fundamentos: a) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1634519/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 7/5/2020); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt nos EDcl no REsp 1784800/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 11/5/2020); c) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1790289/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 6/4/2020); d) utilização e paradigmas proferidos em habeas corpus (AgRg no REsp 1858911/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 20/4/2020). Melhor sorte não colhe o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, haja vista que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015